Tribunal: TJSP
Processo: 2144166-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Habeas corpus – Execução criminal - Concessão de prisão domiciliar, sob a alegação de risco a sua saúde, em razão da pandemia "Covid-19" – Competência para apreciar o pleito de prisão domiciliar é do MM Juiz das Execuções Criminais - O presente writ não é meio idôneo para acelerar decisões relativas à execução de penas, sob pena de supressão de instância - Inadmissibilidade - Ordem não

Ementa:
Habeas corpus – Execução criminal - Concessão de prisão domiciliar, sob a alegação de risco a sua saúde, em razão da pandemia "Covid-19" – Competência para apreciar o pleito de prisão domiciliar é do MM Juiz das Execuções Criminais - O presente writ não é meio idôneo para acelerar decisões relativas à execução de penas, sob pena de supressão de instância - Inadmissibilidade - Ordem não conhecida.